Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-62.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Honorários sucumbenciais.

1. A dívida cobrada é de ser declarada inexistente quando não comprovada sua regularidade, não exigindo o Fundo de Investimento documentação relacionada ao crédito bancário recebido por meio de cessão.

2. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados segundo os aspectos previstos no

Ementa:

Ação declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Honorários sucumbenciais.

1. A dívida cobrada é de ser declarada inexistente quando não comprovada sua regularidade, não exigindo o Fundo de Investimento documentação relacionada ao crédito bancário recebido por meio de cessão.

2. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados segundo os aspectos previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, descabe redução.

Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000334-62.2020.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL II, é apelado FELIPE DE ARAÚJO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-62.2020.8.26.0116 -Voto no 45597
2
Voto n°:
45597
Apel. n°:
1000334-62.2020.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
APTE:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados NPL II
APDO:
Felipe de Araújo Ramos
Ação declaratória de inexistência de dívida
Cobrança
indevida Honorários sucumbenciais.
1. A dívida cobrada é de ser declarada inexistente quando
não comprovada sua regularidade, não exigindo o Fundo de
Investimento documentação relacionada ao crédito bancário
recebido por meio de cessão.
2. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram
fixados segundo os aspectos previstos no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, descabe redução.
Ação procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado em face
da r. sentença de fls. 142/143, que julgou procedente a “ação declaratória
de inexistência de débito” para “DECLARAR inexigível a dívida objeto dos
autos, CONDENANDO a ré à obrigação de não efetuar a cobrança em face
do autor”. Em razão da sucumbência, condenou “a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no importe
de 10% sobre o proveito econômico (débito declarado inexigível), nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.
Aduz o réu, em suma, o seguinte: é válida a cessão do
crédito e a relação jurídica originária; agiu em seu exercício regular de
direito; os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de dívida indevidamente cobrada (fl. 22), julgada procedente,
dando margem ao apelo.
Em que pesem insistentes alegações do réu, a r.
sentença deve ser mantida.
Primeiramente,
o
autor,
na
exordial,
alegou
desconhecer a relação jurídica e o débito cobrado pelo requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000334-62.2020.8.26.0116 -Voto no 45597
3
Em contrapartida, o réu afirmou que o débito fora
objeto de cessão de crédito, acostando certidão a corroborar sua assertiva,
mas não trouxe documentos que comprovassem a regularidade da relação
jurídica originária.
Atento a isso, o juízo a quo entendeu pela não
comprovação da relação de origem, julgando a ação procedente.
De fato, em razão do alegado desconhecimento da
relação jurídica e do débito, por força do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabia
ao réu comprovar a legitimidade da cobrança, acostando documentos
elucidativos da contratação e da dívida, uma vez que dispõe de mecanismos
informatizados para tanto; mas assim não fez, deixando, com isso, de
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
requerente, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Portanto, outra solução não restava ao D. Magistrado,
senão o decreto de inexigibilidade da dívida refutada na inicial.
Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo juízo a quo (10% sobre o proveito
econômico), não prospera o pedido de sua redução, na medida em que o
MM. Juiz levou em conta os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC,
descabendo qualquer pretensão de modificação da r. sentença nesse
sentido.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a
cargo do réu, que, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado do proveito econômico.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator